Tribunal: TJDFT
Processo: 0713543-96.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0713543-96.2019.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: JOSE MAGALHAES DE MACEDO RÉU: ESPÓLIO DE JOSÉ CASSIANO DE ARAÚJO REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO BORGES DE ARAUJO DESPACHO Intime-se a parte autora para manifestar-se em réplica acerca da contestação e dos documentos juntadas pela parte ré (id no 18532966), no prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intime-se. Brasília,12 de agosto de 2020 13:51:08. GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA